Tribunal: TJSP
Processo: 1115392-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA VIDAS. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos materiais. Pretensão de revisão de reajustes aplicados a título de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade entre 2008 e 2019, e declaração de inexigibilidade de multa por rescisão contratual. Sentença de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA VIDAS. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos materiais. Pretensão de revisão de reajustes aplicados a título de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade entre 2008 e 2019, e declaração de inexigibilidade de multa por rescisão contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. REAJUSTES ANUAIS. Reajuste contratualmente previsto em razão de variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade que não se afigura, por si só, abusivo. Necessidade, contudo, de demonstração dos fatores técnicos que justificam a aplicação do índice efetivamente incidente sobre o valor da contraprestação. Hipótese em que, cuidando-se de contrato coletivo empresarial com menos de 30 vidas seguradas, o reajuste deveria ser computado de acordo com o agrupamento de contratos coletivos na mesma situação, nos termos da Resolução Normativa no 309/2012 da ANS, o que não ficou evidenciado nos autos. Possibilidade de substituição dos índices de reajuste aplicados pelos índices anualmente divulgados pela ANS para planos individuais e familiares, por analogia, com a devolução dos valores pagos a maior nos três anos anteriores à propositura da ação. Precedentes deste Tribunal em casos semelhantes. MULTA CONTRATUAL. Inexistência. Valores inseridos pela requerida em cadastro de inadimplentes que dizem respeito a mensalidade do plano de saúde referente ao mês de agosto de 2019, a qual já era devida quando do pedido de rescisão do contrato. Ausência de cobrança de quaisquer valores no caso concreto a título de multa por rescisão contratual ou aviso prévio. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.35177).